Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Processo : 0704719-17.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu a impugnação ao crédito apresentada, por entender intempestiva, cujo ato foi exarado nos seguintes termos: [...] Ademais, cabe esclarecer que o prazo para impugnação de crédito, conforme Lei 11.101/05, possui natureza material e não processual e, portanto, a contagem é feita em dias corridos e não úteis. Assim, a data final para ajuizar a presente ação foi em 30/10/2019. [...] O agravante afirma que o art. 8o, da Lei 11.101/05, estabelece o prazo de 10 dias, contados da publicação da relação de credores, de que trata o artigo 7o, §2o, da mesma lei, para o credor oferecer impugnação de crédito Assevera que a relação de credores foi disponibilizada no DJe em 16.10.2019 (quarta-feira) e publicado no dia 18.10.2019 (sexta-feira), razão pela qual afirma tempestiva sua impugnação, realizada em 31.10.2019 (quinta-feira). Alega não discutir a possibilidade de distribuição de impugnação após os 10 dias previstos no art. 8o, da LRF, mas sim, se tal prazo deve ser contato em dias corridos ou úteis. Argumenta em desacerto a interpretação do juízo a quo no que toca a contagem do prazo em dias corridos. Declara que desfecho conferido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos REsp no 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO, dizem respeito, exclusivamente, ao cômputo do prazo referente ao stay period e de apresentação do plano em dias corridos, devendo os prazos processuais, como o da apresentação de impugnação de crédito, seguir o art. 219 do CPC. Anuncia ter sido publicado o edital para a 1a e 2a Convocações da Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial das agravadas a serem realizadas, respectivamente, às 15h, do dia 19.03.2020, e no mesmo horário, no dia 26.03.2020. Sustenta a probabilidade de provimento ao recurso e fundamenta o risco de dano grave e de difícil reparação na ausência da sua participação na Assembleia Geral de Credores. Pede a tutela provisória para determinar sua a participação na Assembleia Geral de Credores, em 1a e 2a Convocações, nas datas de 19 e 26 de março de 2020, com exercício pleno de voz e voto como credor pertencente à Classe I, ainda que em lista separada, ao final, que seja reformada a r. decisão para declarar a tempestividade da impugnação de crédito apresentada para que seja habilitado seu crédito, nos termos da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo o agravo de instrumento em conformidade com o art. 17 da Lei 11.101/2005. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante o art. 8° da lei em comento, “No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Na espécie, fundamentando que o prazo para apresentação de impugnação de crédito deve ser contado em dias corridos, o juízo da origem considerou intempestiva a impugnação realizada pelo agravante. Todavia, a contagem, no caso em tela, não deve ser realizada em dias corridos, mas, sim, em dias úteis. Isso porque, conforme entendimento do STJ, haverá a aplicação subsidiária do CPC, no que tange a forma de contagem em dias úteis, nos prazos estabelecidos na LRF, quando, se verificar, concomitantemente, ser o prazo processual, bem como não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. Nesse sentido, jurisprudência do col. STJ: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. [...] 7. Recurso especial provido. (REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019. Negritado.) Nesse passo, presentes, no caso, os requisitos necessários à aplicação da contagem do prazo em dias úteis, não há falar em intempestividade. Também está presente o risco de lesão grave e difícil reparação, pois a inexistência da análise imediata da tempestividade obstaculiza o exame da classificação do crédito do agravante, inviabilizado, por consequência, o possível exercício dos seus direitos decorrentes, inclusive sua participação na Assembleia geral dos Credores em datas próximas. Lado outro, registro não ser possível o exame da tutela antecipada no ponto que objetiva a determinação da participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, em 1a e 2a Convocações, nas datas de 19 e 26 de março de 2020, sob pena de supressão de instância, vez que ausente exame prévio da relação de credores pelo juízo a quo. Aliás, aponto não ser viável o julgamento do mérito desde logo, já que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, devido ao indeferimento liminar da petição inicial por intempestividade. Defiro parcialmente a tutela provisória recursal, apenas para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id 54788036 e Id. 55937110, processo na origem n° 0727300-15.2019.8.07.0015.